Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do requisitório quanto ao servidor FRANCISCO ALBERTO FERREIRA. Devidamente intimado, o Distrito Federal esclareceu que o requisitório fora quitado, conforme comprovantes de depósito judicial de id 1405586 e solicitou que não fosse determinado qualquer constrição de valores nas contas da parte devedora pelo BACENJUD, no intuito de evitar o pagamento em dobro do montante principal (id 14705585). O substituído processual FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA manifestam sua concordância com os valores depositados e requerem a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornecem os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores (id 16359521). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao id 16359521. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador